Tribunal: STF
Processo: RE 169096
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Contribuição Social. FINSOCIAL. Razão social das empresas. Reexame
de fatos e provas. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
embargante a pagar multa ao embargado.